Tribunal: TJES
Processo: 5000139-79.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-79.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
CUSTOS LEGIS: P. C. S. D. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar o fornecimento dos medicamentos não padronizados (1) VIGAMOX colírio, (2) HYABAK colírio e (3) CYLOCORTE pomada e o creme dermatológico, bem como (4) creme CETAPHIL PRO AD RESTORADERM, conforme laudos médicos, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária.

O Agravante sustenta, em suma, o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores do fornecimento de medicamentos não padronizados, notadamente a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; a impossibilidade de fornecimento de medicamento estético e a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão até ulterior pronunciamento do órgão colegiado recursal.

Pois bem.

Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal pretendido.

Isso porque, em primeiro lugar, a r. Decisão agravada concretiza o direito constitucional social à saúde (art. 6º da CF), que consubstancia “direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

In casu
, para além do direito à saúde a r. Decisão agravada atenta-se à peculiar condição do Requerente que é criança de 3 anos, no período da primeira infância, cabendo ao Estado assegurar, com prioridade absoluta, o direito à vida e à saúde de crianças, concretizando o seu direito ao nascimento e ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (art. 227, caput e §1º, CF c/c arts. 4º e 7º do ECA), especialmente na fase de primeira infância, que requer ainda mais atenção e prioridade (arts. 3º, 4º, I e 5º da Lei ).

À luz dessa normativa de proteção, mas não a ela se limitando, verifico, outrossim, estarem presentes os requisitos autorizadores ao fornecimento do medicamentos não incorporador em atos normativos do SUS.

Como cediço, a concessão de medicamentos não padronizados depende do preenchimento de três requisitos,
cumulativamente
: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

No caso em tela, o Requerente demonstrou padecer de NEOPLASIA EPITELIÓIDE MALIGNA (CÂNCER DE PELE), tendo sido submetido a QUIMIOTERAPIA e a RADIOTERAPIA, tendo apresentado, como sequela da doença, PERDA DA VISÃO ESQUERDA, razão pela qual se torna imprescindível o fornecimento dos medicamentos prescritos pelos médicos, conforme laudos presentes em ID 37352532.

Nesse passo, improcede a alegação do recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, tendo o Núcleo de Apoio Técnico do TJES concluído favoravelmente ao fornecimento dos medicamentos, nos seguintes termos:

“Conclusão: Considerando que trata-se de paciente de 3 anos com sequelas no olho esquerdo graves. Considerando que a paciente tem indicação para profilaxia com antibioticoterapia tópica e lubrificantes e anti inflamatório. Considerando-se que o SUS oferece o Sulfato de Gentamicina pela Lista Rename, a hpromelose o Tartarato de Brimonidina e a Dexametasona, mas que a equipe médicaselecionou substâncias livres de preservativo com amplo espectro. Conclui-se que há o endosso do uso especifico do VIGAMOX colírio, HYABAK colírio e CYLOCORTE pomada e o creme dermatológico, bem como o creme CETAPHIL PRO AD RESTORADERM, dada a complexidade do quadro”.

Também nesse contexto, afasta-se de plano a alegação de que a medicação pleiteada tem função estética, uma vez comprovada a delicada situação do Requerente e a necessidade dos medicamentos para assegurar o direito à vida e à saúde, nessa fase tão importante da vida.

Em relação ao suposto direcionamento da demanda exclusivamente ao ente municipal, convém lembrar que a jurisprudência reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos entes federativos,
ex vi
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Saliente-se que a solidariedade alcança os três entes federativos, conforme jurisprudência do E. STF (Tema 793), razão pela qual pode a parte incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, tendo o c. STJ estabelecido, no julgamento do IAC nº 14, que, por ora, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais o cidadão escolheu demandar,
ex vi
:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo
delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

No mesmo sentido, em sede de tutela provisória incidental, em enfrentamento do Tema 1234, o E. STF decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Assim, não cabe cogitar, neste momento processual, o direcionamento da demanda exclusivamente ao ente municipal.

Por fim, destaque-se, ainda, não se evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante se limita a afirmar, de forma genérica, o perigo de não se cassar uma decisão capaz de gerar um precedente perigoso para o ente público, não demonstrando de forma concreta e específica a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (requisito insculpido no art. 1.019, I c/c 995, parágrafo único do CPC).

Além disso, como cediço, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável
” (art. 302, I, do CPC), consoante reconhecido também na jurisprudência do c. STJ:

“(...) Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Basta a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC. Cuida-se de responsabilidade objetiva, conforme apregoa, de forma remansosa, doutrina e jurisprudência. (...)
A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou, ainda, de reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos
, conforme comando legal previsto nos arts. 475-O, inciso II, c/c art. 273, § 3º, do CPC. Precedentes. (...)”
(REsp 1191262/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 16/10/2012)

Do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos que entender necessários, no prazo de 15 dias (art. 1019, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)